Tribunal: TJDFT
Processo: 0006807-65.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006807-65.2017.8.07.0003 RECORRENTE: SIDNEY ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTOS DIVERSOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. Não cabe aplicação do princípio da consunção entre os crimes dos artigos 14 e 15 a Lei 10.826/2003, se o agente pratica as condutas com desígnios autônomos. Primeiro, adquire e porte a arma de fogo, por várias vezes, em via pública e, tempos depois, em contexto diverso, efetua disparos com o armamento. Há consunção quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, ou seja, a absorção de uma conduta pela outra exige que tenham ocorrido no mesmo contexto fático. Embargos infringentes desprovidos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 14 e 15, ambos da Lei 10.826/2003, sustentando bis in idem a condenação pelos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, por se tratar de conduta única, ou praticadas no mesmo contexto fático. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 14 e 15, ambos da Lei 10.826/2003. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o contexto fático e os desígnios das condutas são diversos, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004